Tribunal: TJDFT
Processo: 0754971-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PLANO DE SÁUDE. REMOÇÃO. UTI AÉREA. EXCLUSÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DE DIREITO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da cumulação dos requisitos da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. Há cláusula expressa no contrato excluindo a remoção aérea, de modo que não se vislumbra a probabilidade de direito no pedido de transporte de UTI aéreo. 2.1. Em que pese a relação jurídica ser regida pela legislação consumerista, em análise de cognição sumária, não ficou evidenciada abusividade da mencionada cláusula, pois se trata se cláusula clara e expressa, firmada por pessoa capaz.
3. Tendo em vista o julgamento definitivo do Agravo de Instrumento, há perda superveniente do objeto do Agravo Interno interposto contra a decisão pela qual foi apreciada a antecipação dos efeitos da tutela recursal.
4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Agravo Interno julgado prejudicado.